Tribunal: TJMT
Processo: 1023606-23.2024.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1023606-23.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Tratamento médico-hospitalar, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO,

DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), CRISTIANO FERNANDES DE FREITAS - CPF: 412.082.261-34 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LARISSA ROSA DE SOUZA SILVA - CPF: 031.640.651-16 (ADVOGADO), RUTH LORENA ARAUJO VIEIRA - CPF: 033.458.521-01 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DE ALTO CUSTO. PEMBROLIZUMABE 200 MG EV. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REQUISITOS PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS NÃO INCORPORADOS AO SUS. TEMA 106/STJ E TEMA 793/STF. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que manteve a obrigação de fornecimento do medicamento Pembrolizumabe 200 mg EV ao agravado, paciente oncológico, condicionado à apresentação trimestral de laudo médico atualizado.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se a responsabilidade pelo fornecimento do medicamento deve ser exclusiva da União, por se tratar de fármaco de alto custo e complexidade; (ii) se a ausência de inclusão do medicamento na RENAME e de ineficácia comprovada dos tratamentos oferecidos pelo SUS afasta a obrigação de fornecimento pelo Estado.

III. Razões de decidir

3. A responsabilidade solidária dos entes federados para prestação de assistência à saúde encontra-se definida no art. 23 da CF/1988, conforme fixado no Tema 793/STF, sendo legítima a inclusão do Estado no polo passivo.

4. Demonstrada a necessidade do medicamento pelo laudo médico circunstanciado e a inexistência de substituto terapêutico disponível no SUS, foram preenchidos os requisitos do Tema 106/STJ para o fornecimento de medicamentos não incorporados ao SUS.

5. A modulação de efeitos fixada no Tema 1.234/STF não se aplica ao caso, pois a ação foi ajuizada antes da publicação do referido julgado.
6. É assegurado ao ente estadual pleitear ressarcimento pela União via repasses fundo a fundo, conforme disposto no Tema 1.234/STF.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:

"1. Os entes federados possuem responsabilidade solidária no fornecimento de medicamentos necessários ao tratamento de saúde, mesmo que não estejam incorporados ao SUS, desde que preenchidos os requisitos cumulativos do Tema 106/STJ.
2. O Estado pode buscar ressarcimento à União, via repasses fundo a fundo, quando comprovado o cumprimento de decisão judicial envolvendo medicamentos de alto custo."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 23; Tema 793/STF; Tema 106/STJ.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 855.178; STJ, REsp 1.657.156/RJ.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo Interno
interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
em face da decisão monocrática que deu provimento ao
agravo de instrumento
e, via de consequência,

manteve a decisão do Juízo de primeiro grau, que determinou o fornecimento do medicamento denominado
“Pembrolizumabe 200mg EV”
a cada 21 dias e enquanto se dizer necessário ao tratamento oncológico do agravado
CRISTIANO FERNANDES DE FREITAS
, condicionado à apresentação trimestral de pedido médico.

O agravante sustenta, em síntese, que por se tratar de medicamento
oncológico de alta complexidade e elevado custo
, a responsabilidade primária pelo fornecimento é da União, conforme entendimento fixado no
Tema 793 do STF (RE 855.178)
, de modo que a ordem judicial deveria ser direcionada à ela, sendo a Justiça Federal competente para o julgamento, nos termos do entendimento jurisprudencial consolidado do STF.

Além disso, afirma que o fármaco não integra a Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME) e que não foi demonstrada a
ineficácia
dos tratamentos já fornecidos pelo SUS. Cita a necessidade de observância do
Repetitivo do STJ – Tema 106 (REsp 1.657.156/RJ)
e do Enunciado nº 14 do CNJ e que o parecer do NAT (Núcleo de Apoio Técnico) foi contrário.

Ao final, pugna pela reforma da decisão agravada
“a para que além do fornecimento do medicamento solicitado à apresentação de pedido médico trimestral no qual deverá constar a evolução com o tratamento e a necessidade da manutenção da dosagem inicialmente indicada, seja remetido os autos à justiça federal e o provimento do recurso” – sic.

Contrarrazões no Id. 245628669, pela manutenção da decisão agravada.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (id. 260101181)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática deste Relator que ao dar provimento ao agravo de instrumento, manteve a decisão do Juízo
a quo
que determinou o fornecimento do medicamento “Pembrolizumabe 200 mg EV” em favor do ora agravado, condicionado à apresentação trimestral de pedido médico para comprovação da necessidade do tratamento.

O agravante sustenta, em resumo, que a responsabilidade pelo fornecimento do medicamento deve recair sobre a União, por se tratar de medicamento de alto custo e complexidade, conforme previsto na Portaria nº 1.554/2013 do Ministério da Saúde. Alega, ainda, que não foram observados os requisitos do Tema 106 do STJ, e que a determinação viola os princípios administrativos e financeiros do ente estadual.

Entretanto,
razão não assiste ao agravante
.

Isso porque, no que diz respeito à inclusão e responsabilidade da União Federal na lide, denota-se que a matéria não foi submetida ao Juízo de origem, tampouco analisada pela decisão agravada, de modo que, dada a devolutividade restrita do agravo de instrumento
, o recurso não foi conhecido nessa parte
quando da análise unipessoal.

É que, ainda que se trate de matéria de ordem pública, não pode ser enfrentada ao menos sem antes ser suscitada perante a instância primeva, sob pena de violação ao duplo grau de jurisdição.

Nesse sentido:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO MONITÓRIA - AVERBAÇÃO PENHORA – VEICULOS – VENDA A TERCEIROS – ILEGITIMIDADE PASSIVA – INOVAÇÃO RECURSAL – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – NÃO CONHECIMENTO DA MATÉRIA – BENS DE TERCEIRO – EXCESSO DE EXECUÇÃO – NÃO EVIDENCIADO - RECURSO DESPROVIDO. Não é admissível por meio de agravo de instrumento conhecer da matéria não apreciada na decisão objurgada, em virtude da devolutividade restrita do recurso, bem como em respeito aos princípios constitucionais do devido processo legal e do duplo grau de jurisdição. Não há que se falar em excesso de penhora, quando realizada apenas a averbação do feito executivo, faculdade prevista no artigo 828 do CPC, como medida acautelatória, não havendo qualquer ato constritivo, a fundamentar o excesso de execução. Recurso desprovido. (TJ-MT - AI: 10062609320238110000, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 24/05/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/05/2023)

AGRAVO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – MATÉRIA NÃO SUSCITADA OU DECIDIDA PELO JUÍZO A QUO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – NÃO CONHECIMENTO – PERDA OBJETO – AFASTADA - PLANO DE SAÚDE – FORNECIMENTO DE KIT PARA PROCEDIMENTO DE MICRONEUROLISE INTRANEURAL OU INTRAFASCICULAR DE UM NERVO – INDICAÇÃO MÉDICA - PRESUNÇÃO DE SER O MAIS ADEQUADO - DIREITO À VIDA E À SAÚDE - PREVALÊNCIA - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Não é admissível, na estreita via do agravo de instrumento, conhecer de matéria que não foi objeto da decisão recorrida, porquanto trata-se de recurso de devolutividade restrita, sob pena de supressão de instância. O atendimento a uma determinação judicial, proferida em sede de antecipação da tutela, não configura a perda do objeto, porquanto esta não implica na solução do direito em discussão. Os planos de saúde podem, por expressa disposição contratual, restringir as enfermidades a serem cobertas, mas não podem limitar os tratamentos a serem realizados, inclusive os equipamentos e medicamentos necessários à realização dos procedimentos. (TJ-MT - AI: 10021401720178110000 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 19/04/2017, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/04/2017) – destaquei

Ademais, é importante destacar que a ação foi ajuizada em
17/07/2024
dessa forma
não se aplica o decidido pelo Supremo Tribunal Federal
no RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL 1366243 / SC,
TEMA 1.234
, divulgado em 10/10/2024 e
publicado em 11/10/2024
, eis que consta da modulação dos efeitos em relação à competência:

VIII. MODULAÇÃO DE EFEITOS TÃO SOMENTE QUANTO À COMPETÊNCIA: somente haverá alteração aos feitos que forem ajuizados após a publicação do resultado do julgamento de mérito no Diário de Justiça Eletrônico, afastando sua incidência sobre os processos em tramitação até o referido marco, sem possibilidade de suscitação de conflito negativo de competência a respeito dos processos anteriores ao referido marco.

Contudo, pertinente ressalvar a possibilidade de solicitar o ressarcimento do valor eventualmente dispendido (fundo a fundo). Referida possibilidade restou definida no julgamento do Tema 1234/STF, que tratou especificamente acerca do fornecimento de medicamentos (incorporados e não incorporados ao SUS). Sobre o custeio, responsabilidade e ressarcimento de valores, o Supremo Tribunal Federal, fixou:

“III – Custeio.

3) As ações de fornecimento de medicamentos incorporados ou não incorporados, que se inserirem na competência da Justiça Federal, serão custeadas integralmente pela União, cabendo, em caso de haver condenação supletiva dos Estados e do Distrito Federal, o ressarcimento integral pela União, via repasses Fundo a Fundo (FNS ao FES), na situação de ocorrer redirecionamento pela impossibilidade de cumprimento por aquela, a ser implementado mediante ato do Ministério da Saúde, previamente pactuado em instância tripartite, no prazo de até 90 dias.

3.3) As ações que permanecerem na Justiça Estadual e cuidarem de medicamentos não incorporados, as quais impuserem condenações aos Estados e Municípios, serão ressarcidas pela União, via repasses Fundo a Fundo (FNS ao FES ou ao FMS). Figurando somente um dos entes no polo passivo, cabe ao magistrado, se necessário, promover a inclusão do outro para possibilitar o cumprimento efetivo da decisão.

Dessa forma,
o medicamento deverá ser fornecido pelo ente demandado
, podendo o mesmo buscar o ressarcimento via repasses fundo a fundo.

Nesse passo, a obrigação imposta ao agravante no sentido de disponibilizar o medicamento Pembrolizumabe 200 mg EV em favor

do agravado, foi fundada no
“laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido pela Dra. Michelle Siqueira Campos de Souza, atuante da Santa Casa Rondonópolis e que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS (id 162500217)”
- sic.

Além disso, a médica sopesou que o agravado
“Sr. Cristinao Fernandes de Freitas, paciente de 63 anos; idoso frágil e com caquexia tumoral, já realizou dois tratamentos disponíveis pelo SUS, evoluindo com progressão da doença. Em estudos de fase III já evidenciado o benefício de imunoterapia e a menor taxa de eventos adversos, principalmente para pacientes com PDL1 positivo, que é o caso do Sr. Cristiano, porém não temos no SUS qualquer medicamento que possa substituir Pembrolizumabe” – sic.

É cediço que a responsabilidade solidária entre os entes federados no que tange ao dever de prestar assistência à saúde está descrita no art. 23 da Constituição Federa, de modo que, em que pese os fundamentos trazidos à baila pelo agravante, não há dúvidas quanto ao fato de que a União, o Estado e os Municípios são responsáveis pelo dever de prestar assistência à saúde, o que implica em afirmar que o polo passivo da ação pode ser composto por qualquer um os entes federados, isoladamente ou conjuntamente.

Por essa razão, o Estado de Mato Grosso é legítimo para figurar no polo passivo da demanda, devendo arcar com a responsabilidade de fornecer a medicação, tendo em vista o que foi definido pelo STF no TEMA 793:

“Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”.

Assim, conforme destacado na decisão agravada e ratificado pelo parecer da
Procuradoria Geral de Justiça
(ID nº 260101181), restou devidamente comprovado nos autos:

1.

Diagnóstico e necessidade do tratamento
: o laudo médico circunstanciado, exarado pela Dra. Michelle Siqueira Campos de Souza, evidencia o quadro clínico grave do agravado (neoplasia maligna da cabeça, face e pescoço, CID C76.0), bem como a ineficácia dos tratamentos fornecidos pelo SUS .

2.

Imprescindibilidade do medicamento “Pembrolizumabe”
: demonstrada a ausência de substituto adequado no âmbito do SUS, conforme declaração médica.

3.

Incapacidade financeira
: comprovada a hipossuficiência do agravado, cuja renda advém de benefício previdenciário de valor insuficiente para arcar com o custo do tratamento.

4.

Registro na ANVISA
: o medicamento solicitado possui registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária, requisito exigido pelo
Tema 106 do STJ
.

Destarte, preenchidos todos os requisitos cumulativos estabelecidos pelo Superior Tribunal de Justiça para o fornecimento de medicamento não incorporado ao SUS, mostra-se legítima a determinação judicial que impõe ao Estado de Mato Grosso o fornecimento do fármaco necessário à preservação da vida e dignidade do paciente.

Na mesma toada, a condição de apresentação trimestral de laudo médico atualizado, imposta na decisão monocrática, constitui medida razoável e proporcional, pois permite o controle administrativo e financeiro do tratamento, sem prejuízo ao direito fundamental à saúde do agravado.

Assim, como o agravante não trouxe qualquer fato novo capaz de desconstituir a decisão agravada, o recurso não comporta provimento.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025